Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-81.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Convênio entabulado entre Prefeitura Municipal e instituição financeira, para concessão de empréstimos/financiamentos consignados em folha de pagamento dos servidores municipais. Ausência de repasses, à instituição financeira autora, dos valores descontados em folha. Inocorrência. Prefeitura Municipal que alega e comprova ter efetuado os repasses relativos

Ementa:

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Convênio entabulado entre Prefeitura Municipal e instituição financeira, para concessão de empréstimos/financiamentos consignados em folha de pagamento dos servidores municipais. Ausência de repasses, à instituição financeira autora, dos valores descontados em folha. Inocorrência. Prefeitura Municipal que alega e comprova ter efetuado os repasses relativos aos períodos indicados na petição inicial, afirmando nada dever à autora, o que não foi impugnado especificamente na réplica. Incerteza (não comprovação) quanto ao próprio fato constitutivo do direito alegado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.